Tribunal: TJES
Processo: 0013699-41.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013699-41.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUTH MIRANDA FRANCISCO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO AUTORIZADO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELES QUE COMPROVARAM A CONDIÇÃO DE HERDEIROS. INDEFERIDO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verificando-se que a parte autora, ao formular o pedido de alvará para levantamento de saldo remanescente de benefício previdenciário não recebido em vida pelo titular, não comprovou a renúncia de todos os seus irmãos, impõe-se a manutenção da improcedência decretada na origem.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0013699-41.2014.8.08.0011

APELANTE: RUTH MIRANDA NUNES

RELATOR: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por RUTH MIRANDA NUNES, em desfavor de sentença proferida nos autos de um alvará judicial, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Narra a apelante que ajuizou esta ação visando obter o levantamento do resíduo previdenciário de sua genitora, ALBERTINA MIRANDA ALVES.

Para tanto, prossegue, explicitou que sua mãe havia deixado cinco filhos maiores, vivos, e seis filhos já falecidos.

Desses filhos, cinco faleceram sem atingir a idade adulta, apenas um casou-se e teve filhos, mas a recorrente alega que não possui contato com os herdeiros de tal irmão.

Relata seriam pessoas hipossuficientes.

Contudo, prossegue, por meio da sentença, a juíza deferiu o levantamento de apenas 2/11 partes em favor da autora.

Aduz que em que pese a sentença proferida, ela há de ser reformada para deferir em favor da autora o levantamento da integralidade dos valores ou ao menos de 5/6 partes.

Registra que, nestes autos, constam as renúncias das herdeiras MARIA e CREUZA, sendo os documentos em questão aptos a embasar o levantamento dos valores afetos a ambas.

Consigna que os demais herdeiros “não tem firma em cartório, são pessoas extremamente simples e nunca postularam a sua própria quota parte, justamente porque a houve a renúncia para a autora”.

Registra que caso não seja observado a vontade dos herdeiros de renunciar a quota-parte em favor da apelante, eles não receberão os valores dos resíduos eis que já passado o prazo quinquenal para tal requerimento, requerimento este que nunca realizaram justamente porque renunciaram em favor da apelante.

Alega que a Lei 13.726/2018 dispensa o reconhecimento de firma, em renúncias que tais.

Neste contexto, requer que sejam acatadas a renúncia de todos os herdeiros mencionados às fls. 11 e 31, autorizando a autora a levantar a quantia integral do resquício dos benefícios de sua genitora, eis que essa é a vontade de todos os seus irmãos vivos, reformando-se a sentença para deferir o levantamento integral do valor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Antes de iniciar a análise do presente, devo registrar que o resíduo que a autora pretende fazer levantamento, em 11/06/2013, nos termos do documento de fl. 09 e ss, era de R$ 881,70 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta centavos).

Além disso, a genitora falecida não possuía bens móveis ou imóveis (fl 55), o que leva a crer ser o benefício em questão a única herança deixada por esta última, a seus herdeiros.

Dito isto, no caso, foi anexado aos autos, pela parte autora, declarações de seus irmãos GERALDO MIRANDA ALVES, MARIA DAS NEVES ALVES DA ROCHA, JOSÉ MIRANDA ALVES, à fl. 11, que estes renunciavam ao direito de receber sua quota, em relação ao benefício previdenciário que ora se analisa, tendo o tabelião, na oportunidade, reconhecido firma da assinatura de MARIA DAS NEVES ALVES DA ROCHA.

Somente uma das irmãs, qual seja, CREUZA MIRANDA ALVES DE SOUZA, não foi localizada para, em julho de 2013, assinar referido documento.

No ato do ajuizamento desta ação,
não houve juntada de documentação mínima que identificasse os herdeiros,
e, não obstante intimada para providenciar que tal vício fosse sanado, a autora quedou-se inerte e,
com propriedade, registrou o MM. Juiz que “neste ponto, a despeito das ponderáveis alegações expendidas pela i. patrona da parte autora, verifico que só foram adunadas aos autos declarações de renúncia com reconhecimento de firma de duas herdeiras, o que visa resguardar respectivos direitos sucessórios. No entanto, só foi apresentado nos autos título sucessório de uma destas herdeiras (MARIA - fI. 14), uma vez que não há nos autos qualquer documento pessoal da pretensa herdeira CREUZA. Diante disso, e considerando que a de cujus teve um total de 11 filhos (fi. 08), cabe o acolhimento parcial do pleito autoral apenas de sua quota-parte e da herdeira renunciante MARIA, resultando pertinente a autorização para levantamento de 2/11 (dois onze avos) avos) dos valores informados às fls. 58”.

Não houve juntada, sequer, das certidões de óbito dos filhos já falecidos, o que importa concluir, de forma simples, que, de fato, a recorrente só faz jus, ante a precariedade da instrução deste procedimento, ao levantamento de duas cotas partes do benefício em questão.

Não há como extrair, somente do documento anexado aos autos, que as pessoas que ali assinaram sejam efetivamente os herdeiros da genitora da autora, pois, ausentes os documentos que comprovem sua filiação, inviável aceitar uma simples renúncia, como apta a dar azo ao levantamento aqui requerido.

Baseado no exposto, não há qualquer mácula na sentença que considerou viável o levantamento de valores somente em relação àqueles que comprovaram, de forma inequívoca, a renúncia na condição de herdeiros, o que não ocorreu em relação aos demais.

Mutatis mutandis
, nesse sentido:

Verificando-se que a parte autora, ao formular o pedido de alvará para levantamento de saldo remanescente de benefício previdenciário não recebido em vida pelo titular, não comprovou sua condição de sucessora do segurado, impõe-se a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267 , VI, do CPC/73 , haja vista a patente ilegitimidade ativa ad causam. (TJ-MG - AC: 10433130438925001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data de Publicação: 10/06/2016)

Por isso, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação, todavia, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, a cobrança supra se encontra suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.